Tribunal: TJDFT
Processo: 0724293-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724293-60.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BRB CRÉDITO IMOBILIÁRIO SA RECORRIDO: ESTRELA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DOCUMENTO INIDÔNEO. MATÉRIA PRECLUSA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. 1. Inexistindo documento idôneo a comprovar a quitação da dívida, os embargos à execução devem ser rejeitados. 2. Ademais, encontra-se preclusa a decisão que já foi enfrentada por meio de decisão irrecorrível e confirmada pelo Tribunal, acerca da alegada prova de pagamento, razão pela qual persiste a dívida inscrita na cédula de crédito que lastreia a execução. 3. O impulso do processo por meio de diligências para encontrar bens penhoráveis descaracteriza a desídia do exequente e impede a consumação da prescrição intercorrente. 4. Recurso desprovido. O acórdão suso referido restou integralizado por meio do julgamento de embargos de declaração (ID 24270784), aos quais se concedeu efeitos infringentes para reconhecer que “à luz da situação do processo e das diligências praticadas pelo credor, é inegável a fluência do prazo prescricional”. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 507, sob o argumento de que a questão relativa à prescrição intercorrente, com análise das provas dos autos, já havia sido objeto de apreciação pelo mesmo órgão julgador noutro feito contendo as mesmas partes, de maneira que não caberia ao colegiado novamente se manifestar sobre o tema; c) artigo 1.026, § 2o, defendendo que os embargos declaratórios opostos não poderiam ser considerados protelatórios. Argumenta, também, que a conclusão do acórdão é dissonante do entendimento que promana de outros tribunais acerca da “suspensão de processo para cumprimento de atos judiciais, tal a precatória”, quando, segundo verbera, não fluem os prazos prescricionais e, no aspecto, colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demostrar o dissídio jurisprudencial indicado. Deixa, contudo, de indicar o dispositivo legal a que se tenha emprestado interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta ao artigo 507 e 1.026, § 2o, ambos do CPC, uma vez que a conclusão colegiada, foi no sentido de que: “Como se observa dos autos, em 11/02/2004, o embargado/agravado propugnou pela expedição de carta precatória destinada à Comarca de Ipameri (GO, para avaliação e hasta pública do imóvel constritado (id 19650126), cuja pedido foi deferido pelo MM. Juiz a quo em despacho proferido em 17/02/2004. Ato subsequente, foi expedida a precatória, datada de 30/03/2004 (id 19650159, pg. 1). Em que pese a expedição da carta precatória, o exequente, ora embargado, manteve-se silente por quase 7 anos, quando, somente em 14/02/2011, informou ao juízo a intenção de desistir da penhora outrora efetuada, indicando, na oportunidade, outros bens à penhora (id 19650159, pg. 7). Observa-se, portanto, que o processo ficou parado por quase 07 (sete) anos, período este em que cumpria ao credor promover o necessário impulso ao processo executório, a fim de ver satisfeita sua pretensão. No entanto, deixou o de promover qualquer ato processual visando movimentar o processo para satisfação de sua pretensão, inclusive de dar o devido cumprimento à precatória requerida, de modo que a luz da situação do processo e das diligências praticadas pelo credor, é inegável a fluência do prazo prescricional (...) Assim, é de se concluir que o prazo prescricional aplicável às cédulas de crédito industrial é o de três anos, operando-se ao caso, inequivocamente, a prescrição intercorrente, que permite a extinção da execução (...) Ademais, no ano de 2009 o próprio exequente teve vista aos autos por 10 (dez) dias (id 19650159, pg. 3), reteve o processo físico para si por quase 90 (noventa) dias (id 19650159, pg. 4) e, ainda assim, manteve-se silente até quando o juízo a quo lhe abriu vistas, em 2011, para que informasse acerca da carta precatória expedida (id 19650159) (...)Destarte, subsumindo-se a hipótese dos autos às teses acima, não há como não reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente dos autos, razão pela qual reconhece-se o erro de fato para acolher os embargos de declaração, declarando a ocorrência da prescrição intercorrente à pretensão discutida nos autos (...)”(ID 24270784). Ademais, na oportunidade julgamento dos segundos embargos de declaração opostos pelo ora recorrente, o colegiado consignou “mostra-se evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de contradição ou omissão, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão novamente embargado” (ID 30660554 - Pág. 5). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois a conclusão colegiada encontra-se em sintonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO SURGIDO NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 932, III, DO CPC/2015. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Um dos fundamentos autônomos do acórdão que julgou os embargos de declaração “o de que os recorrentes não propuseram execução individual no lustro prescricional subsequente ao trânsito em julgado da ação rescisória” não foi objeto de impugnação específica nas razões recursais. 2. A discussão travada nos autos, até o julgamento do recurso de apelação, limitava-se à questão da coisa julgada. No entanto, ao apreciar os embargos de declaração, o Tribunal de origem ampliou a cognição para acrescentar como fundamento subsidiário a prescrição. 3. Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, cujo conhecimento pode ocorrer de ofício nas instâncias ordinárias, não há nenhum vício procedimental na análise da referida matéria em embargos de declaração. 4. Nesse contexto, tendo sido reconhecida, de ofício, a prescrição pelo Tribunal de origem, caberia aos agravantes a contestação desse fundamento autônomo, sob pena de vê-lo mantido. Assim, mesmo que fosse superado o óbice da coisa julgada, a prescrição estaria mantida como fundamento subsidiário. 5. Incidência do disposto no art. 932, III, do CPC, segundo o qual não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1915599/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 25/08/2021) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Finalmente, o recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF”. (AgInt no AREsp 1626774/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029